Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706517-44.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA INOCENCIO DA SILVA APELADO: IPANEMA EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora, FERNANDA DA SILVA INOCENCIO, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC, ante ao indeferimento da inicial dado o descumprimento da determinação de emenda. Em petição acostada ao ID 66133470, a ré apelada pugna pela suspensão do processo consoante determinação contida no Tema repetitivo 1264 do STJ, vez que a demanda gira em torno da cobrança extrajudicial de dívida fulminada pela prescrição. Registra-se que, em 11 de junho de 2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n° 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1264, no qual se busca "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II do Código de Processo Civil. É de se notar que o desenredo de futuro julgamento pela Corte Superior, certamente impactará no mérito da presente demanda. Isto posto, determino a suspensão do feito até definitivo julgamento definitivo do tema. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)